Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721683-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Dayse Maria de Jesus Silva Agravada: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayse Maria de Jesus Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0707243-52.2023.8.07.0009, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. INDEFIRO a concessão de tutela provisória para a imediata baixa da restrição informada, considerando que não há evidências de sua publicidade, de modo que a questão deve ser submetida ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47409118), em síntese, que seu nome foi indevidamente registrado em cadastro de proteção ao crédito. Argumenta que não reconhece a existência de obrigação de pagar em favor da agravada. Acrescenta que eventual pretensão ao recebimento da quantia em questão encontra-se acobertada pelos efeitos da prescrição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada de seu nome de cadastro de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a inserção de informações a respeito de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tem aptidão para vulnerar a esfera jurídica extrapatrimonial da agravante. Inicialmente, em relação à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...) Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico.” Examine-se ainda, com a devida atenção, outro trecho da doutrina do saudoso jurista alagoano[2]: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações. (...) A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional. (...) A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação. Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não”. (Ressalvam-se os grifos) Convém esclarecer que a prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias, ao contrário do que constou de modo oblíquo no art. 189 do Código Civil. Ademais, reitere-se que uma vez ocorrida a prescrição, somente por meio do exercício da exceção substancial respectiva ficam encobertos os efeitos da pretensão. Assim, diante da clareza das lições doutrinárias acima transcritas afigura-se incorreta, com a devida licença, a percepção no sentido da eficácia extintiva operada pelo transcurso do prazo prescricional. Essa visão decorre, certamente, da incompreensão a respeito da efetiva eficácia operada pelo fato jurídico da prescrição, que não pode ser, em absoluto, confundida com a eficácia gerada pelo exercício da exceção de prescrição, sendo necessário ressaltar que esta última não passa, insista-se, de defesa indireta contra o mérito. Por isso é necessário insistir que o exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. A pretensa eficácia extintiva do fato jurídico da prescrição, constante de modo elíptico no texto do art. 189 do Código Civil, apenas exprime o lamentável distanciamento do legislador a respeito das características desse instituto, cuja visão deriva da ausência de percepção correta sobre os efeitos produzidos pela prescrição. Com efeito, diante da mera leitura do art. 191 do mesmo código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição não passa de uma falácia. Em verdade, à vista da sistematicidade das regras jurídicas aplicáveis ao caso percebe-se facilmente que o fato jurídico da prescrição nada extingue. Ademais, a integralidade da relação jurídica substancial atingida pela prescrição é atestada pela regra prevista no art. 882 do Código Civil. É eficácia da eventual exceção substancial e não do fato jurídico da prescrição, portanto, a neutralização ou o encobrimento dos efeitos da pretensão. Aliás, a neutralização dos referidos efeitos na seara civil não pode ser confundida com a extinção da pretensão ou do respectivo crédito, não é demais insistir. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. Por isso a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito, como já esclarecido. Quanto ao mais, a despeito da regra prevista no art. 20 do CPC, que permite o ajuizamento de "ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito", é preciso esclarecer que a declaração pretendida pelo autor, deduzida por meio de ação, não gerará a eficácia de encobrir os efeitos da pretensão exercida pelo credor, o que ocorrerá na hipótese de eventual ação de cobrança ou execução, com o exercício da respectiva exceção substancial, convém insistir. Assim, a declaração pretendida pelo devedor se encontra desprovida de efeitos pragmáticos. A esse respeito observe-se a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO COLENDO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.483.930/DF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA DEDUTÍVEL POR MEIO DE EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. DELIMITAÇÃO DA SUA EFICÁCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A pretensão de cobrança das prestações condominiais prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, sendo aplicável a regra especial prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Colendo STJ no Recurso Especial no 1.483.930/DF, em sede de recurso repetitivo. 2. A prescrição é matéria dedutível por meio de exceção substancial e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma ação, com suporte em uma pretensão. É por isso que, segundo Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 138), a eficácia da prescrição consiste em encobrir os efeitos da pretensão, sem fulminá-la. 3. No caso, o autor deduziu pedido de declaração de prescrição por meio de ação. No entanto, não há notícia nos autos do exercício da pretensão ao crédito contra o autor, em face da qual poderia suscitar a ocorrência da prescrição. Em outras palavras, não há pretensão a ser paralisada ou encoberta pela prescrição. Portanto, não se pode admitir a produção de efeitos sobre uma pretensão que ainda não foi exercida. 4. Diante dessa situação, no caso de eventual ajuizamento de ação de cobrança contra o ora autor, terá ele de manejar a devida exceção substancial peremptória, na condição de réu, dentro do prazo legal, para que a hipotética pretensão deduzida contra ele seja acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n° 1019988, 20160810010369 APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/05/2017, publicado no DJE: 30/5/2017, p. 356-363) (Ressalvam-se os grifos) Feitos esses esclarecimentos, convém anotar que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer a agravante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. Com efeito, a informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito. Finalmente, é necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, a prever que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”[3]. No entanto, como anteriormente referido, é intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. Por derradeiro é necessário assinalar que, a despeito das razões articuladas pela recorrente, de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastrados de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese, como acima exposto. Diante desse contexto não é possível constatar, no presente caso, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial da agravante (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), em razão das informações enviadas pela plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” diretamente à recorrente, por meio de aplicativo eletrônico, para facilitação de eventual negociação e extinção da obrigação, como já assinalado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. COBRANÇA. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A simples cobrança indevida por meio do Serasa Limpa Nome não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor. 2. O envio de diversos e-mails de cobrança e de proposta de negociação, bem como o tempo, em tese, despendido em atendimento administrativo, não se mostram suficientes a caracterizar dano moral passível de reparação, uma vez que denotam um mero aborrecimento do cotidiano, não sendo capaz, em que pese o incômodo, de configurar uma situação de contato abusiva e anormal a ensejar evidente abalo e violação a atributos da personalidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n° 1386665, 07163128020208070020, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MEIO DE DEFESA INDIRETA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome é não ofende às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes, servindo apenas de informações para uso exclusivo de credor e devedor. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n° 1394788, 07008880920218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ‘Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes’. 2. O mero registro no ‘Serasa Limpa Nome’ não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. 3. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Acórdão 1359919, 07027338320208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão n° 1381091, 07086874320208070004, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ‘SERASA LIMPA NOME’. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. NEGATIVA DE CRÉDITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO REGULAR DE OUTRA DÍVIDA NO SPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ‘Serasa Limpa Nome’ é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. 2. A inscrição de dados no ‘Serasa Limpa Nome’ não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 3. Não havendo comprovação nos autos de que o registro de dados do consumidor no ‘Serasa Limpa Nome’ tenha sido a causa da negativa de concessão do empréstimo almejado e, sobretudo, por inexistir inscrição irregular no cadastro de inadimplentes relativamente à dívida, não há que se falar em danos morais. 4. A apelante requer a alteração da base de cálculo dos honorários, para que sejam fixados sobre o proveito econômico. O arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual. A verba honorária não deve ser fixada sobre o proveito econômico, quando possível mensurar a condenação. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão n° 1384942, 07087296720218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 3/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo V, p. 503-504. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148. [3] As demais questões a respeito da “formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito” devem ser examinadas diante das normas previstas na Lei no 12.414/2011, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 166/2019.